Tribunal: TJPA
Processo: 0023262-46.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023262-46.2018.8.14.0401

APELANTE: BRUNO WILLIAN SILVA MADALENA, MICHEL ANDERSON PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP
.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES. FÉ PÚBLICA. VALIDADE.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
O CRIME DE ROUBO CONSUMA-SE NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE ESTA NÃO SEJA MANSA E PACÍFICA, OU QUE HAJA PERSEGUIÇÃO DO AGENTE, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O OBJETO SUBTRAÍDO SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de setembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Tr
ata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNO WILLIAN SILVA MADALENA E MICHEL ANDERSON PANTOJA DOS SANTOS
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 7ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro, restando o primeiro condenado a cumprir pena final e definitiva de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa e o segundo a cumprir pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, conforme consta em ID 6402436.

Relatou a denúncia, ID 6402417, que no dia 11/10/18, por volta das 13:00 horas, na Av. José Bonifácio, a vítima Lissandro Tavares da Costa chegava à residência de sua genitora, quando foi abordada pelos acusados, que anunciaram o assalto e subtraíram-lhe um aparelho celular de marca LG, empreendendo fuga em seguida.

Tendo os populares que presenciaram a ação dos assaltantes percebido que um deles não possuía arma de fogo, ajudaram a vítima a persegui-lo.

A guarnição policial foi informada do ocorrido e imediatamente empreendeu diligências conseguindo capturar um dos denunciados, sendo, em seguida, acionada por populares que informaram sobre a captura do segundo, pelos que os agentes e dirigiram ao local e efetuaram a prisão dele.

Após revista, constataram que Bruno portava um simulacro de arma de fogo, já Michel não portava arma de fogo.

A
res furtiva
não foi localizada, haja vista que Michel se desfez dela durante a fuga.

Restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II do CPB.

Em ID 6402418, recebida a denúncia em 04/12/2018;

Em ID 6402428, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/11/2019;

Em ID 6402430/31, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 6402433/34, Alegações Finais Defensivas;

Em
Sentença
, ID 6402435-37, o magistrado julgou procedente a acusação para condenar os ora apelantes como incursos nas sanções punitivas previstas no art.
157, §2º, II do Código Penal.

Em ID 7710503, apresentou a defesa
razões recursais
, requerendo a reforma da sentença para que sejam os apelantes absolvidos sob alegada insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do crime de roubo tentado.

Em
contrarrazões
, ID 8092432, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 8584274, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNO WILLIAN SILVA MADALENA E MICHEL ANDERSON PANTOJA DOS SANTOS
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 7ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro, restando o primeiro condenado a cumprir pena final e definitiva de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa e o segundo a cumprir pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, conforme consta em ID 6402436.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO
–

Requerem os apelantes, a reforma da decisão singular para que se promova à absolvição sob a alegação de ausência de provas, pois, afirmam que a vítima não prestou depoimento em Juízo, mas apenas os policiais militares que não presenciaram tal prática delituosa.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a prática, pelos apelantes, da empreitada criminosa narrada na denúncia, não sendo as alegações da defesa suficientes a desconstituir as fartas provas carreadas aos autos.

Senão, vejamos a manifestação do magistrado em sentença,
verbis
:

“....
Da Materialidade e da Autoria

A testemunha de acusação Christian Douglas da Silva Viana, policial militar
, relatou em juízo que foi comunicado por populares sobre um assalto e as características físicas dos criminosos e que em diligências, conseguiram deter um deles. O outro teria sido detido por populares e pela vítima.

Reconheceu o denunciado BRUNO como o indivíduo que foi preso em poder do simulacro de arma de fogo.

Disse que soube da vítima que os criminosos teriam realizado a subtração de seu aparelho celular fazendo menção de sacar a arma de sua cintura.

Afirmou que a vítima reconheceu BRUNO na delegacia, assim como que MICHEL teria sido detido pela própria vítima com auxílio dos populares.

A testemunha afirmou que o aparelho celular não foi apreendido.

Frise-se que a Defesa contraditou essa testemunha de acusação por ser policial, tendo o Ministério Público insistido em sua oitiva. O juízo enfatizou que a palavra de policial que atuou na prisão é plenamente válida como meio de prova, em atenção aos artigos 206 a 208 do CPP.

A testemunha de acusação Jeymeson Santos de Sousa, policial militar
, relatou em juízo que populares informaram sobre um roubo apontando para um indivíduo em uma bicicleta, com o qual foi apreendido o simulacro de arma de fogo empregado no crime.

A testemunha identificou o denunciado BRUNO como o indivíduo detido com o simulacro, o qual teria confessado o crime.

Disse que MICHEL foi detido pela própria vítima.

A testemunha de acusação Thiago da Costa Botelho, policial militar
, relatou em juízo que estava em ronda com a vítima comunicou o crime, passando a diligenciar nas proximidades, deparando-se primeiramente com BRUNO, sendo MICHEL detido posteriormente.

A testemunha afirmou que deteve BRUNO durante as diligências em poder do simulacro, o qual foi reconhecido pela vítima.

Afirmou que a vítima reconheceu os denunciados.

Os denunciados exerceram seu direito de se manter em silêncio
, o que não produz prejuízos contra eles.

(...).

As versões dos policiais sobre o crime são semelhantes e coerentes com o termo de apreensão da pistola tipo Airsoft e o laudo respectivo. De seus relatos judiciais, depreende-se que, comunicados sobre o roubo, partiram em diligências nas proximidades, conseguindo deter BRUNO em poder do objeto utilizado como arma de fogo, assim como que MICHEL foi apresentado aos policiais pela vítima e populares.

Todos os policiais reconheceram BRUNO em juízo como o indivíduo detido em poder do instrumento utilizado para intimidação, bem como que a vítima reconheceu ambos os réus.

O policial Christian Viana informou em juízo que soube pela vítima que os denunciados fizeram menção de sacar a arma de fogo da cintura no momento da abordagem. (...)”

Observa-se, do trecho ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos não havendo como se promover a absolvição dos apelantes uma vez que, ainda que a vítima não tenha corroborado perante o Juízo o depoimento prestado em sede inquisitorial (ID 6402305-fl. 6), há os depoimentos firmes e concisos das testemunhas, Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na prisão dos apelantes. Assim, em que pese o fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, seu depoimento à autoridade policial restou confirmado por outros meios de prova, indo ao encontro de seu depoimento o fato de ter tido seu aparelho celular subtraído pelos apelantes, mediante ameaça exercida por meio de um simulacro, na ocasião em que adentrava na residência de sua genitora para fazer uma visita.

Igualmente não há como desconsiderar os testemunhos prestados pelos Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na prisão dos acusados, pois, apesar de não terem presenciado o crime, prestaram esclarecimentos suficientes a levar o Juízo à conclusão de sua ocorrência, nos moldes do que descrito na denúncia, assim como da efetiva participação dos ora apelantes, pois se mostraram coerentes às demais provas dos autos, sendo imperioso ressaltar que Bruno foi preso em

poder do simulacro utilizado para intimidar a vítima durante a empreitada criminosa e Michel foi detido por populares e pela própria vítima, não havendo, portanto, como prosperar a tese da defesa de ausência de provas, pois provas suficientes constam nos autos, sendo estas aptas à manutenção do édito condenatório.

Assim, os depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitorial, e corroborados pelos dos Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram na prisão dos apelantes, conforme se denota dos autos, ID 6402446/49 e ID 6402458/61 e que peço vênia para não reproduzir, corroboram os termos da denúncia, pois se mostraram coerentes com os termos desta, sendo o suficientes a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, tanto pela vítima em sede inquisitorial quanto pelos policiais em Juízo. Sendo cediço ainda que o depoimento do policial, como meio de prova, goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento.

Tem-se, portanto, que andou bem o Juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a prática do crime pelo qual foram condenados, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isentem de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE. FÉ PÚBLICA. VALIDADE
.

RECONHECIMENTO DO APELANTE EM SEDE INQUISITORIAL, TENDO SIDO PRESO AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA E CONFESSADO A AUTORIA DELITIVA NA DELEGACIA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.01354379-09, 202.515, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-11).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.

(...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05).

Por fim, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse a inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver os recorrentes, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA
:

Requereu a defesa, subsidiariamente, seja reconhecida a tentativa do crime de roubo, sob a alegação de que a
res furtiva
não permaneceu em poder dos apelantes por muito tempo.

A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que para a configuração do crime de roubo não é necessário ter ocorrido posse mansa e pacífica do bem, não importando nem mesmo que tenha havido perseguição e posterior prisão do agente/apelante.

Na hipótese, observo que o apelante Michel, o qual estava na posse do bem subtraído, foi capturado alguns minutos após a ocorrência dos fatos, consequentemente,
após se consumar o delito, pois pacífico é o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica, ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Portanto, impossível se faz a pretendida desclassificação. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA
. A pretendida absolvição por insuficiência probatória é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte Superior. DESCLASSIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR
. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
Em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.499.050/RJ, adotou a teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Inteligência do Enunciado n.º 582 da Súmula desta Corte
. 2. Incidência do óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 958357 BA 2016/0197619-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido é o entendimento desta e demais Cortes, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2º, II C/C 71, DO CÓDIGO PENAL.
1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. TESE REJEITADA. SÚMULA 582 STJ. O ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO. SUBTRAIR É RETIRAR CONTRA A VONTADE DO TITULAR. LEVANDO-SE EM CONTA ESSE RACIOCÍNIO, O ROUBO ESTARÁ CONSUMADO TÃO LOGO O SUJEITO, APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, RETIRE O OBJETO MATERIAL DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO IRRELEVANTE SE CHEGOU A TER POSSE TRANQUILA OU NÃO DA RES FURTIVA. POR ESSA RAZÃO, ENTENDE-SE QUE HOUVE A CONSUMAÇÃO DO CRIME.
2. (...). Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias multa. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato. (TJ-PA - APR: 00085824520188140049 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 22/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/11/2019) (
GRIFEI
).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. NÃO CABIMENTO. Segundo os precedentes dos Tribunais Superiores, seguidos por este Sodalício, o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, não se fazendo necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime, ou que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 70984320188090175, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2943 de 05/03/2020) (
GRIFEI
).

Ressalto, por oportuno, que a simples inversão da
res
, conforme demonstrado, é suficiente a configurar o crime de roubo consumado, sendo tal entendimento pacífico e, inclusive, já sumulado pelo STJ. Vejamos:

Súmula 582-STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, impossível se desclassificar para a figura de roubo tentado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO

PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022